Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), EDSON PEDRO ALMEIDA - CPF: 235.187.749-72 (EMBARGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), ANDRE MORAIS BACHUR SILVA - CPF: 363.476.898-39 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), GUILHERME BERKENBROCK CAMARGO - CPF: 048.823.599-52 (ADVOGADO), ULISSES BITENCOURT ALANO - CPF: 038.515.829-77 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO LESCHKAU - CPF: 019.120.289-48 (ADVOGADO), BEATRIZ D ALBUQUERQUE RASERA VAJGEL - CPF: 009.944.039-33 (ADVOGADO), THAIS DUDEQUE GONCALVES - CPF: 088.115.529-23 (ADVOGADO), MICHEL RODRIGO MARCAL HELLVIG - CPF: 004.762.209-12 (ADVOGADO), LOUISE LAURINDO TOMAZ DE LIMA - CPF: 060.236.949-50 (ADVOGADO), CHRISTIANE BRAMBILLA TOGNOLI - CPF: 346.984.158-61 (ADVOGADO), RODOLFO GARCIA SALMAZO - CPF: 068.718.669-22 (ADVOGADO), MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.759.209-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1020064-31.2023.8.11.0000 – Itiquira.

Embargante:

Banco Indusval S.A (atual Voiter).

Embargados:

Edson Pedro Almeida e Santo Zanin Neto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS – PESQUISAS FERRAMENTA ANOREG MT – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1020064-31.2023.8.11.0000 – Itiquira.

Embargante:

Banco Indusval S.A (atual Voiter).

Embargados:

Edson Pedro Almeida e Santo Zanin Neto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Indusval S.A
, (atual Voiter)
em face do acórdão que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ora embargante, reformou em parte a decisão agravada apenas para deferir o pedido de pesquisa de bens passiveis de penhora perante
a Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de Mato Grosso (ANOREG/MT).

Nas razões dos aclaratórios, diz que o pedido do banco compreendeu a expedição de ofícios aos sistemas
DIMOB, DIMOF, DECRED, DOI e SICOAF, além do pedido de expedição de ofícios à Associação dos Registradores Imobiliários do Paraná (Aripar/PR) para penhora de eventuais imóveis registrados junto ao citado Ofício Imobiliário.

Sustenta a existência de contradição no
decisum
, quanto ao indeferimento das pesquisas através das ferramentas mencionadas, sob a alegação de que apenas forneceriam informações de movimentações financeiras pretéritas, porque
a consulta às referidas declarações também permitirá a verificação de eventuais omissões de rendimentos e de inconsistência nos dados declarados perante a Receita Federal.

Alega, também, que a pesquisa perante à Aripar/PR, permitiria a localização de bens no Estado do Paraná, onde o devedor possui domicilio.

Pede sejam acolhidos os aclaratórios para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões no id n. 205867159 e 206428868, ambos pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
n.

1020064-31.2023.8.11.0000 – Itiquira.

Embargante:

Banco Indusval S.A (atual Voiter).

Embargados:

Edson Pedro Almeida e Santo Zanin Neto.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de contradição no v. acórdão embargado, ao argumento de que a consulta perante as ferramentas DIMOB, DIMOF, DECRED, DOI e SICOAF, permitirá a verificação de eventuais omissões de rendimentos e de inconsistência nos dados declarados pelo devedor perante a Receita Federal.

Atento ao vício apontoado, vê-se que, nesta instância recursal, sopesando os requisitos da tutela provisória em que se objetivava a realização de pesquisas de ativos financeiros e bens do devedor via ferramentas - DIMOB, DIMOF, DECRED, DOI e SICOAF -, além da expedição de ofício à ANOREG/MT e ARIPAR/PR, deferiu-se apenas a pesquisa de bens perante a Associação de Notários e Registradores deste Estado (Anoreg/MT), ressaltando que em relação às buscas de ativos nos aludidos sistemas, tais

ferramentas não se destinam a pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções, por trazerem informações apenas

de movimentações financeiras pretéritas, logo, inúteis, e quanto à busca de bens imóveis

perante à Aripar/PR, não abrange os registros

imobiliários deste Estado.

Logo, não há qualquer contradição ou incongruência na fundamentação esposada.

Deveras, o
s embargos de declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento no artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, a presença dos
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, não há como acolher os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024